Tribunal: STJ
Processo: 0012301-05.2009.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955858 - RS(2025/0204758-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
CRISTINE MADEIRA MARIANO LEÃO - RS022671
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: JUSSARA MATOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANGELO AUGUSTO BRASIL P.GUIMARAES COURY - DF014379
MARÍLIA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS011748
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES - RS059815
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
ATUALIZAÇÃO
DO
DÉBITO.
REQUISITÓRIO
COMPLEMENTAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
II, do CPC, na
art. 1.022,
medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar
todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que,
para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas
pelas razões de julgar.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54036351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 019b35ec-905f-400a-a163-13539343cafa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 019b35ec-905f-400a-a163-13539343cafa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955858 - RS (2025/0204758-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
CRISTINE MADEIRA MARIANO LEÃO - RS022671
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: JUSSARA MATOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANGELO AUGUSTO BRASIL P.GUIMARAES COURY -
DF014379
MARÍLIA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS011748
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES - RS059815
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
ATUALIZAÇÃO
DO
DÉBITO.
REQUISITÓRIO
COMPLEMENTAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
II, do CPC, na
art. 1.022,
medida em que o Sodalício de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos
os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
Documento eletrônico VDA52837688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:29:59
Código de Controle do Documento: 54220e56-f47d-4bc0-ac1d-e403e033a3db

jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 323
Estado do Rio Grande do Sul
/327, que negou provimento ao agravo em recurso especial, ante a ausência de negativa de
prestação.
Inconformada, a parte agravante reitera a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, defendendo que (fls. 339/340):

[A] tese recursal buscou destacar que a peculiaridade existente nos autos, no que
atine ao fato de o requisitório expedido em data anterior a 25 de março de 2015 e,
consequentemente, a imperiosa prevalência dos efeitos da modulação
estabelecida na Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.o
4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, matéria esta que, embora
devidamente suscitada em sede de embargos de declaração, restou indevidamente
ignorada. Com efeito, as razões recursais evidenciaram os motivos pelos quais o
acórdão do Tribunal local seria nulo, ao deixar se pronunciar sobre ponto
fundamentalmente relevante da tese invocada pelo Ente Público, cuja apreciação
possibilitaria, inclusive, o alcance de solução distinta do que foi proferido. [...]
Com efeito, uma vez desconsideradas todas essas premissas, o acórdão regional
acabou por incorrer em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de
considerar que a hipótese dos autos se refere a fato consolidado pós-expedição do
requisitório originário. Não se trata, portanto, de um novo crédito, mas tão
somente da atualização do crédito inscrito em requisitório desde antes de 23 de
março de 2015, o que revela o descompasso da decisão reclamada com o que
restou decidido em questão de ordem levantada nas ADI’s 4357 e 4425.

Reforça que "[a] cassação do aresto do Tribunal regional se faz necessária,
uma vez que a análise da omissão apontada era relevante para a resolução da questão
debatida, tendo em vista que a expedição do requisitório até
é óbice
25/03/2015
" (fl. 341).
intransponível para a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 347/357).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52837688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:29:59
Código de Controle do Documento: 54220e56-f47d-4bc0-ac1d-e403e033a3db

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Consoante mencionado, verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
II,
art. 1.022,
do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
podendo, de acordo com a jurisprudência do STJ, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.678.312/PR
22/3/2021,
DJe de
.
13/4/2021)
A tanto, verifica-se que a Corte local motivou adequadamente seu
e
decisum
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese,
conforme extrai-se do seguinte trecho proferido em sede de embargos de declaração (fls.
135/139):

O ente público ora recorrente sustenta a inaplicabilidade da tese firmada no
âmbito do Tema 810 do STF ao caso concreto, na medida em que, na espécie, a
discussão travada diz respeito à atualização monetária de requisitório
complementar. Não obstante o esforço argumentativo tecido pelo ente público nas
razões recursais, tenho que a pretensão veiculada através dos presentes
acalaratórios não merece trânsito, senão vejamos.
Com efeito, O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em
concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática dos
20/09/2017,
recursos repetitivos de controvérsia (Tema n 2 810), no qual foi apreciada a
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança, conforme determina o
o-F
art. 1
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Por ocasião do julgamento do recurso paradigma, restaram firmadas as seguintes
teses jurídicas:
[...]
Ainda, quanto à extensão das situações abarcadas pelo pronunciamento veiculado
no Tema no 810 - STF, o voto do Eminente Ministro Relator Luiz Fux, é cristalino,
senão vejamos:
[...]
Ainda, registre-se, no contexto, por oportuno, que o Min. Luiz Fux, Relator do RE
n° 870.947/SE (Tema n° 810 do STF), o qual é estritamente vinculado o de n° 905
do STJ (dada certa equivalência das controvérsias de ambos), fez relevante
esclarecimento, que segue, in verbis:
[...]
Tecidas as considerações pertinentes, cumpre consignar que em estudo
pormenorizado do leading case, esta Colenda Câmara sufragou entendimento no
sentido de que a aludida distinção de critérios de atualização em dois períodos diz
Documento eletrônico VDA52837688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:29:59
Código de Controle do Documento: 54220e56-f47d-4bc0-ac1d-e403e033a3db

respeito apenas a créditos relativos a precatórios expedidos antes de 25/03/2015.
Assim sendo, em relação aos demais casos {v.g., precatórios expedidos após
ou créditos veiculados em RPV - complementares ou não), aplicam-se
25/03/2015
os critérios de atualização conforme o precedente vinculante do STF - Tema 810.
Pela pertinência:
[...]
Como se vê, o Pretório Excelso entendeu que a correção monetária pela TR, no
tocante às condenações impostas à Fazenda Pública de caráter não-tributário, se
afigura insuficiente à escorreita recomposição da moeda. Nesse cenário,
estabeleceu que deve ser utilizado como índice de correção monetária o IPCA-E,
a contar de
Em relação aos juros moratórios, consignou que a
30/06/2009.
fixação dos aludidos consectários conforme o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no
o -F da Lei n 2 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960
art. 1
/09.
Nesse sentido, cristalino o seguinte excerto do voto conduzido pelo Eminente
Relator Ministro Luiz Fux:
[...]
O acórdão exarado nos autos do RE 870.947/SE foi objeto de quatro embargos de
declaração, os quais, diante da possibilidade de fixação de efeitos temporais à
tese, culminaram no sobrestamento dos recursos que versassem sobre a questão,
até o julgamento dos referidos aclaratórios, com definição completa dos limites
aplicáveis ao Tema. Ó Tribunal Pleno, entretanto, em sessão realizada em
por maioria, desacolheu os aclaratórios, denegando o pleito de
03/10/2019,
modulação temporal da decisão que fixou a tese do leading case.
A questão atinente ao índice de correção monetária aplicável na atualização dos
débitos da Fazenda Pública já resta agora decidida em sede de repercussão geral
no RE 870.947 (Tema 810 do STF). Por conseguinte, tendo em vista o caráter
vinculante que o precedente encerra, impõe-se a sua observância no caso
concreto, inclusive com eventual aplicação retroativa, dada a ausência de efeitos
modulatórios dos embargos de declaração julgados, viabilizando a uniformização
dos entendimentos sobre questões idênticas. Por conseguinte, imperioso que se
observe, a contar de
o IPCA-E, índice que melhor recompõe as
30/06/2009,
perdas inflacionárias.

Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:

Documento eletrônico VDA52837688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:29:59
Código de Controle do Documento: 54220e56-f47d-4bc0-ac1d-e403e033a3db

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA
EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO IMPÕE O
REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O
PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA FINS
DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca da
omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da
.
Lei n. 6.880/1980)
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção,
tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo,
assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1575315/PR,
Segunda Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
23/5/2018;
REsp n. 1.757.501/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
3/5/2019;
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
REsp n. 1.609.851/RR,
14/8/2018.
V - Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática, considerou não
haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a moléstia do autor.
VI - Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da
Neste sentido: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1334753/MS,
Documento eletrônico VDA52837688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:29:59
Código de Controle do Documento: 54220e56-f47d-4bc0-ac1d-e403e033a3db

julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII - Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período em
que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser computado
para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as alegações
aduzidas pelo interessado. A propósito:
Rel. Ministro
REsp 1786547/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
02/04/2019,
VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.752.136/RN
em
DJe de 1o/12/2020.)
24/11/2020,

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no
do CPC.
art. 1.022
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do
e quanto ao exame da
CPC/2015
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789): 'De
início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento de defesa,
deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da documentação
contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a produção de
prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos necessários para se
determinar a responsabilidade e a extensão dos danos ambientais apurados se
encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm o condão de bem
demonstrar a situação na área objeto da ação'. O
do
consagra
art. 370
CPC/2015
o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu
convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao
caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de
determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos
autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
EDcl no REsp n. 1.798.895/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2020,
5/5/2020.

Documento eletrônico VDA52837688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:29:59
Código de Controle do Documento: 54220e56-f47d-4bc0-ac1d-e403e033a3db

Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52837688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:29:59
Código de Controle do Documento: 54220e56-f47d-4bc0-ac1d-e403e033a3db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.858 / RS
Número Registro: 2025/0204758-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001292420258217000
00031470520158217000
00123010520098210001
00278693020208217000
00499564320218217000
01213687820148217000
03799075320148217000
1213687820148217000
123010520098210001
1292420258217000
129242025821700000031470520158217000
278693020208217000 31470520158217000 3799075320148217000 499564320218217000 70059288050
70061873444 70063177695 70083895102 70085364032 70085834109
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: JUSSARA MATOS
ADVOGADOS : ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANGELO AUGUSTO BRASIL P.GUIMARAES COURY - DF014379
MARÍLIA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS011748
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES - RS059815
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
CRISTINE MADEIRA MARIANO LEÃO - RS022671
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
Documento eletrônico VDA54008917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 03e8b5ba-4993-4476-9294-8ee1629f51db

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS028697
ROSELAINE ROCKENBACH - RS041756
CRISTINE MADEIRA MARIANO LEÃO - RS022671
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: JUSSARA MATOS
ADVOGADOS : ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANGELO AUGUSTO BRASIL P.GUIMARAES COURY - DF014379
MARÍLIA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS011748
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES - RS059815
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 03e8b5ba-4993-4476-9294-8ee1629f51db